Tribunal: TJDFT
Processo: 0753717-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PENHORA. VERBA DO FGTS. IMPENHORABILIDADE. PROGRAMAS DE FIDELIDADE DE PONTOS E MILHAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENHORA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL A CARGO DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PEDIDO PREJUDICADO. MEDIDA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DESCONTOS NA CONTA DO DEVEDOR. MEDIDA MANTIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação de divórcio, que indeferiu o pedido de penhora do FGTS, dos pontos ou das milhas de cartão de crédito e do IR do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir (a) a possibilidade de penhora do FGTS, de pontos ou milhas de programas de fidelidade e de valores recebidos a título de restituição de imposto de renda; (b) a possibilidade de reiteração de pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER; (c) se os descontos – penhora salarial de 20% do executado – estão sendo realizados de acordo com o que decidido no acórdão n. 1424135.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As verbas depositadas na conta do FGTS do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite penhora do FGTS em casos excepcionais, geralmente envolvendo crédito alimentar, o que não se aplica ao caso em questão, originado de demanda de divórcio.
5. Não se desconhece que os pontos ou as milhas acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico, contudo, não podem ser objeto de penhora. Isso porque, o acúmulo desses pontos decorre de instrumento pessoal e intransferível entre as empresas fornecedoras e seus participantes (consumidores).
6. É possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda, cabendo ao devedor, caso efetivada a penhora, demonstrar a natureza salarial do valor recebido e/ou a sua imprescindibilidade para a sua subsistência e de sua família.
7. Quanto ao pedido de manutenção de descontos no percentual de 20% na conta salarial do executado/agravada, não vislumbro interesse da recorrente quanto ao ponto, visto que tal percentual tem sido observado nos autos, inclusive com a inclusão dos encargos, conforme demonstra os cálculos judiciais da origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. As verbas depositadas na conta do FGTS do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis. 2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível. 3. É possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda, cabendo ao devedor, caso efetivada a penhora, demonstrar a natureza salarial do valor recebido e/ou a sua imprescindibilidade para a sua subsistência e de sua família.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. CF, art. 7o, caput, III. Lei no 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975403, 0744968-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, p. 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1897687, 0719957-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25/07/2024, p. 07/08/2024. TJDFT, Acórdão 1304258, 07400835020208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/11/2020, p. 11/12/2020. TJDFT, Acórdão 1951614, 0725776-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 13/12/2024. TJDFT, Acórdão 1958293, 0733667-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 05/02/2025.